Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar o caderno processual, observa-se que o advogado da parte Apelada, Dr. Artur Francisco Santana Roldão – OAB/DF 78.724, que assina eletronicamente as contrarrazões de ID 66450246, encontra-se sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, as Apeladas para regularizarem sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator